Tribunal: CARF
Processo: 16327.903374/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903374/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.107 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente ao beneficiário do correspondente pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-066.850 (fls. 83), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 96) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903374/2013-69
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903374/2013-69

O processo trata da declaração de compensação – DCOMP de no
14558.69755.130309.1.3.04-0790 (fls. 16), que aponta direito de crédito de R$ 285.471,25 a
título de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 6800), relativo ao período de apuração
30/11/2008, arrecadado no dia 03/12/2008, em DARF no valor total de R$ 355.246.749,53,
conforme demonstrado na apontada DCOMP no 11700.23312.151208.1.3.04-7736 (fls. 21).
A Administração Tributária fez a análise da presente DCOMP, quando chegou à
conclusão de que o pagamento realizado estava integralmente utilizado, não restando crédito
disponível para a compensação declarada, nos termos do despacho decisório de fls. 14.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, assim resumida no relatório da decisão recorrida (fls. 84):
Insatisfeita, a interessada apresentou. 14 de outubro de 2013 (fls. 02/06), a
manifestação de inconformidade nos autos do processo principal, onde alega, em
aperrada síntese, o que segue:
- o crédito ora pleiteado refere-se ao IRRF recolhido indevidamente, no
montante de RS 295.866,79;
- o débito de IRRF efetivamente devido naquele período foi quitado com um
DARF no valor de R$ 355.246.749,53 (doc. 05 - fl. 32), gerando, assim, o crédito em
questão:
- a não homologação da compensação pleiteada parece ter ocorrido por conta de
equívocos da empresa no preenchimento da DCTF de novembro 2008 (doc. 06 - fls.
33/38);
- o crédito ora declarado tem como origem o estorno de IRRF do cliente Fundo
de Proteção Social do Estado de Goiás (doc. 07 - fls. 39/40) que sofreu retenção
indevida:
- o cliente foi cotista do Fundo 41090/201 PP Curto Prazo e, em 28/11/2008,
sofreu a retenção indevida do IRRF, na modalidade "come-cotas", por conta de um
erro de cadastro que não considerou o cliente imune para fins de não retenção do
IRRF, conforme dispõe os artigos 150, §2°, da CF e 171, §2°, do RIR;
- o referido cliente, para efeito do disposto nos artigos supramencionados,
apresentou a Declaração de não retenção do IRRF sobre rendimentos de
aplicações/operações financeiras (doc. 08-fl.41);
- verificado o equívoco efetuou o estorno do imposto retido indevidamente,
assumindo o ônus financeiro, nos termos do artigo 166 do CTN (doc. 09 - fls. 42/43);
- o valor do imposto recolhido indevidamente compôs o DARF de RS
355.246.749,53 (seq. 644678), conforme se constata do relatório analítico de
composição do DARF ora anexado, em mídia (doc. 10-fl. 69);
- o doc. 10 é a amostragem do relatório analítico, por conta da imensa
quantidade de folhas envolvidas, em tomo de 17.000, o que inviabiliza ajuntada desse
documento em papel;
- desde já, fica à disposição para a juntada da íntegra do relatório analítico no
momento oportuno;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903374/2013-69

- requer a retificação da DCTF de novembro de 2008, a fim de contemplar o
crédito não homologado:
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Rio de Janeiro I (fls. 118),
quando esta apreciou detidamente cada argumento do interessado, mas concluiu que não existia
nos autos a comprovação do direito de crédito pleiteado.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 96) reafirma a legitimidade do
seu direito de crédito e rebate a decisão recorrida afirmando, em síntese, que os apontados erros
cometidos no preenchimento da sua DCOMP e da sua DCTF não justificam a negação do direito
de crédito.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2014
(fls. 94) e seu recurso voluntário foi apresentado em 02/07/2014 (fls. 96). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente inicia informando que o pagamento em tela, realizado por meio do
DARF de 03/12/2008, deu origem a um direito de crédito que está sendo utilizado na presente
DCOMP e em mais cinco outras DCOMP. Informa também que a presente DCOMP está
utilizando a parte desse direito de crédito correspondente à retenção indevida do seu cliente
Fundo de Proteção do Estado de Goiás, o qual era imune. Acrescenta que a composição do
referido pagamento está juntada aos autos, em que é possível ver a retenção indevida
supracitada. Acrescenta também que o estorno da retenção indevida está comprovado nos autos
por meio do extrato bancário do seu cliente.
Em seguida, aponta os motivos pelos quais a sua manifestação de inconformidade
foi considerada improcedente e rebate essa fundamentação, conforme o seguinte excerto (fls.
99):
Todavia, em que pese o Recorrente ter comprovado a origem e a existência do
seu direito creditório em sede de manifestação de inconformidade, a decisão da DRJ
ora recorrida não reconheceu o crédito pleiteado por conta de erros formais do
Recorrente, quais sejam:
I.
A PERDDCOMP n° 14558.69755.130309.1,3.04-0790 informa que o
direito creditório teria sua origem no PERDCOMP n°
1700.23312.151208.1.3.04-7736, e o valor original do crédito inicial é
de R$ 285.471,25, ao invés do valor do crédito indevido a maior de RS
295.866,79;
II.
O direito creditório não guarda compatibilidade com as DCTFs original e
retificadora entregues à RFB.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903374/2013-69

Com efeito, não deve prosperar o entendimento da DRJ, tendo em vista que o
PERDCOMP n° 14558.69755.130309.1.3.04-0790 ora em análise, por conta de erro
formal do Recorrente, foi transmitido em 13/03/2009, informando no campo "N° do
PERDCOMP Inicial" que o direito creditório teria sua origem no PERDCOMP n°
1700.23312.151208.1.3.04-7736, quando na verdade tais PERDCOMPs são
independentes em relação ao crédito compensado.
Quanto ao valor original do crédito inicial informado na DCOMP n°
14558.69755.130309.1.3.04-0790 de R$ 285.471,25, não se trata de erro formal,
refere-se ao saldo do crédito compensado até a data da transmissão do pedido de
compensação em 13/03/2009. E, posteriormente, em 23/09/2010, na transmissão do
PERDCOMP n° 37262.62740.230910.1.3.04-9152, foi compensado o crédito integral
de R$ 295.866,79, conforme demonstrado no quadro abaixo:
[...]
Do quadro acima, nota-se que o valor informado na DCTF original refere-se ao
crédito utilizado nas PERDCOMPs n° 11700.23312.151208.1.3.04-7736 (doc. 06A) e
22189.88532.241208.1.3.04-8727 (doc. 06B), no montante de R$ 261.084,29, e a
DCTF retificadora, equivocadamente, evidenciou o crédito utilizado no PERDCOMP
n° 37262.62740.230910.1.3.04-9152, no valor de R$ 1.835,13, ao invés de contemplar
o crédito integral de R$ 295.866,79, devendo ser retificada de ofício, conforme quadro
a seguir:
Em apertada síntese, o recorrente afirma que cometeu erros no preenchimento de
sua DCOMP e de sua DCTF, mas que tais erros devem ser corrigidos de ofício pela
Administração Tributária, em homenagem ao princípio da verdade material.
A decisão recorrida não reconheceu o direito de crédito em tela por entender que
este não havia sido devidamente comprovado, o que é aqui corroborado, pelos seus próprios
fundamentos. O recorrente, no presente feito, traz como nova prova apenas o extrato de fls. 153 a
157, de difícil leitura e desacompanhado de qualquer explanação, o que o torna inútil no deslinde
do processo.
Adicionalmente, o recorrente aponta os alegados erros em sua DCOMP e em sua
DCTF. Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no preenchimento
da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material. Isso ocorre
quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente, por
exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-calendário” do saldo negativo. O erro do
contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda quando não é evidente, mas o
recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o
que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de o erro não ser
evidente, como é o presente caso, quando a inconsistência das informações afeta a própria
constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte alega ter errado no preenchimento de
sua DCTF. Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Na espécie, entendo que o erro alegado pelo contribuinte no preenchimento da
DCOMP e da DCTF não é evidente, pois depende de uma apuração extensa e relativamente
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.107 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.903374/2013-69

complexa, envolvendo a composição do DARF de IRRF e a contabilização da alegada retenção
indevida e do seu estorno. O recorrente não trouxe as provas dessa apuração.
Assim, entendo que não é possível acolher o argumento de cometimento de erro
no preenchimento da DCOMP e da DCTF e voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 174
DF CARF MF
Original